Tribunal: TJDFT
Processo: 0006692-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA. ANIMUS DIFFAMANDI. ANIMUS NARRANDI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que, diante da atipicidade da conduta, julgou improcedente o pedido formulado na queixa-crime, com fundamento no art. 386, III, CPP.

3. O apelante alega que a r.sentença embasou-se em premissas equivocadas, e que estão suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime, frente ao animus diffamandi do querelado para prejudicar a querelante no pleito eleitoral.

4. O querelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

5. O Ministério Público ofereceu o Parecer (ID 18359634), manifestando-se pelo não provimento do presente recurso e, consequentemente, a manutenção do r. decisum. 6. Nos delitos contra a honra, imprescindível, além do dolo, o propósito de ofender (animus) ou seja, que o sujeito tenha vontade de atribuir a outrem a prática de um fato definido como crime (calunia), ou de imputar a terceiro a realização de uma conduta ofensiva à sua reputação (difamação), ou de ofender a dignidade ou o decoro do sujeito passivo (injúria), que inexiste se ocorre o mero animus narrandi.

7. Infere-se da oitiva das testemunhas que, na reunião em que se encontravam todos os envolvidos, os ânimos estavam exaltados, ocorrendo discussões acaloradas, cabendo acrescentar que, em vários depoimentos, colhe-se a afirmação de que a querelante, ora apelante, referiu-se ao querelado, bem como a outras pessoas, em tom depreciativo e de forma desrespeitosa.

8. Extrai-se do acervo probatório que o querelado, ao enviar áudio para o grupo de whattsapp, com diretores da Federação, visava exclusivamente a apuração da conduta da autora para eventual providência jurídica, configurando, assim, tão somente, o animus narrandi.

9. Inexistindo indícios mínimo da existência do animus diffamandi, a absolvição do querelado, por não constituir o fato infração pena, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95